Tribunal: STF
Processo: CR 5884
Classe: CR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-28
Data de publicação: 1992-10-28

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. "EXEQUATUR" CONCEDIDO. RECURSO MEDIANTE
"FAX".
          AÇÃO SOBRE CONTRATO DE RESSEGURO, PROMOVIDA PERANTE A
JUSTIÇA INGLESA, CONTRA EMPRESAS SEGURADORAS DOMICILIADAS NO
BRASIL.
          ALEGAÇÃO DESTAS DE VIOLAÇÃO A ORDEM PÚBLICA NACIONAL,
COM O "EXEQUATUR" CONCEDIDO, POR SER ABSOLUTA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA BRASILEIRA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA.
          ALEGAÇÃO REPELIDA.
1.        AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS: UM NÃO CONHECIDO,
PORQUE ENVIADO MEDIANTE "FAC-SIMILE" ("FAX MESSAGE"), QUE ESMAECE
 EM POUCO TEMPO, NÃO SERVINDO COMO INSTRUMENTO ADEQUADO A
INTERPOSIÇÃO, QUANDO NÃO APRESENTADO O ORIGINAL.
          OUTROS AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.
2.        PARA AÇÃO RELATIVA A INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE
RESSEGURO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA E CONCORRENTE
(RELATIVA) (ART. 88, DO C.P.C.) - E NÃO ABSOLUTA (ART.89) -
PODENDO, POIS, SER AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA INGLESA,
CUMPRINDO-SE A DILIGENCIA DE CITAÇÃO NO BRASIL, SEM VIOLAÇÃO A
ORDEM PÚBLICA NACIONAL.
3.        E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
SENTIDO DE QUE, "EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA E MERAMENTE RELATIVA, A
POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA
NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO "EXEQUATUR".
          PRECEDENTES.